Tribunal: TJES
Processo: 0004935-94.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004935-94.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LC TELECOMUNICAES E COMRCIO LTDA ME e outros (3)

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Caracterizada a ausência de pressuposto subjetivo de existência e validade do processo, resta autorizada a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2.

Em hipóteses como a presente, é desnecessária a intimação pessoal da parte, mas tão somente nos casos de negligência (art. 485, II, CPC) e abandono de causa (art. 485, III, CPC), conforme prevê o § 1º do art. 485 do CPC.

3.
O recorrente não pode utilizar-se da vedação à decisão surpresa para procrastinar o andamento processual, sem indicar, o endereço correto para a citação da parte recorrida.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004935-94.2018.8.08.0021

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: LC TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a r. sentença de fls. 129/130, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da

ação monitória

proposta pelo recorrente em face de
LC TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME E OUTROS
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto processual.

Em suas razões recursais de fls. 132/138, a parte apelante aduz, em suma, que
(i)
houve extremo rigor e equívoco do Judiciário na extinção da ação; e
(ii)
é necessária a intimação pessoal da parte para prover o adequado andamento ao feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Sem contrarrazões diante da inexistência de triangularização processual.

O Juízo
a quo
, ao receber a peça inicial, determinou a citação da parte requerida, conforme Mandado de Citação de fl. 49.

Ocorre que, consoante certidão de fl. 57, não houve êxito no ato citatório da sociedade empresária requerida em razão de
“empresa não localizada ou desconhecida no endereço indicado”
.

Além disso, os sócios igualmente não foram encontrados, tendo o I. Oficial de Justiça sido informado que esses se mudaram para outro país há cerca de dois anos.

Em seguida, o autor pugnou pela citação por edital da parte requerida, sob o argumento de que
“foram utilizados os endereços encontrados através dos sistemas auxiliares da justiça e os fornecidos pelos órgãos públicos. Portanto, não há novos endereços a indicar para a tentativa de citação do requerido”.

Todavia, o juízo
a quo
indeferiu o pedido retro, e determinou a intimação do autor para providenciar os endereços atualizados dos requeridos no prazo legal.

Em seguida, às fl. 77, o requerente informou novos endereços dos demandados, ocasião na qual foram expedidas cartas precatórias, as quais igualmente não lograram êxito em citar a parte requerida, visto que
“as partes não são conhecidas nos endereços fornecidos
” (fl. 92).

Das cartas precatórias sem cumprimento, a parte autora foi novamente intimada para ciência e requerer o que entender de direito. Porém, quedou-se inerte, deixando de se manifestar, conforme certidão de fl. 92-verso, datada de 29/04/2021.

Ato contínuo, o Magistrado
a quo
expediu ofício requisitório, à fl. 93, para que o exequente possa efetuar pesquisas acerca do endereço do executado junto às concessionárias de serviços público.

Posteriormente, o apelante informou novos endereços da parte requerida, em 28/07/2021 e em 18/01/2022 (fl. 109), requerendo por novas tentativas de citação, igualmente sem êxito.

Diante das diligências infrutíferas, o juízo singular, em 31/05/2022, determinou a intimação do autor para requerer o que entender de direito, ocasião em que esse quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 124.

Em seguida, fora expedida intimação pessoal ao requerente para dar prosseguimento ao feito, conforme fl. 125, mediante Carta com Aviso de Recebimento. Apesar de devidamente recebida, na data de 06/12/2022 (fl. 127-verso), o autor manteve-se inerte (fl. 128), sem indicar novos endereços dos requeridos ou nada requerer.

No entanto, como o referido prazo transcorreu sem que o recorrente cumprisse a determinação judicial, solução outra não teve ao MM. Juiz senão a de julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, decisão contra a qual foi interposto o presente recurso de apelação que passo a examinar.

Saliente-se que, em juízo negativo de retratação, o Magistrado singular registrou que o fundamento da sentença extintiva foi a inércia do requerente em informar nos autos o endereço correto da parte requerida, a fim de que fosse promovida a citação.

Pois bem.
Acerca do tema, é sabido a citação constitui um dos requisitos de validade da relação processual, sendo indispensável para a formação da triangulação processual e, por consequência, para a tutela jurisdicional, conforme, conforme o art. 239, do CPC,
in verbis:

Art. 239.

Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado
, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

(...)

No caso dos autos, foram efetuadas diversas tentativas frustradas de citação da parte requerida. Somado a isso, a parte autora deixou de fornecer endereço para novas diligências ou até mesmo de requerer consultas através dos sistemas disponíveis à Justiça, como o Infojud, o Bacenjud e o Renajud.

Nesse cenário, resta caracterizada a ausência de pressuposto subjetivo de existência e validade do processo, o que autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC, consoante procedimento adotado pelo Magistrado sentenciante.

Frisa-se que, em hipóteses como a presente, é desnecessária a intimação pessoal da parte, mas tão somente nos casos de negligência (art, 485, II, CPC) e abandono de causa (art, 485, III, CPC), conforme prevê o § 1° do art. 485 do CPC:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

§ 1
o

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Além disso, a despeito da vedação à decisão surpresa, prevista nos arts. 9º e 10º do CPC, o recorrente não pode se utilizar-se de tal princípio para procrastinar o andamento processual, sem indicar, o endereço correto para a citação da parte recorrida.

O entendimento dos Tribunais Pátrios sobre o tema é remansoso, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Ausência de pressuposto processual de constituição do processo. Sentença de extinção do feito sem resolução de mérito. Art. 485, IV, do CPC. Recurso do autor pela reforma da sentença e prosseguimento do feito. Sentença de extinção fundamentada na ausência de pressuposto processual de constituição do processo, uma vez que a parte autora não providenciou a citação dos réus.
Citação que é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Inteligência do disposto no art. 239, do CPC.
Intimação da parte autora na pessoa do advogado constituído nos autos para fornecer novo endereço dos réus, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito.
Tentativas frustradas de efetivação da citação dos réus. Parte autora que deixou de fornecer endereço para diligência ou mesmo de requerer consultas para obtenção de novo endereço via sistemas infojud, bacenjud, renajud. Configurada ausência de pressuposto subjetivo de existência e validade do processo. Inaplicabilidade do §1º, do art. 485, do CPC. Desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para extinção do processo no caso em tela.
Precedentes. Recurso a que se nega provimento. Manutenção da sentença.
(TJRJ; APL 0000576-96.2016.8.19.0205; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Cláudio Brandão de Oliveira; DORJ 15/05/2023; Pág. 324)
(grifei)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA RITO ORDINÁRIO. CITAÇÃO DOS RÉUS. INÉRCIA DO AUTOR. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação se constitui um dos requisitos de validade da relação processual, fazendo- se indispensável a sua promoção, especialmente para formação da triangulação processual, sendo ato que integrará o réu à relação jurídica processual. 2.
A demora injustificável para a citação dos réus impede a constituição válida do processo, autorizando sua extinção, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, Código de Processo Civil, conforme estabelecido na sentença. 3. Reputa-se desnecessária a intimação pessoal da parte, para suprir a falta, em até 5 (cinco) dias, nos moldes do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, porquanto esse dispositivo se aplica às situações dos incisos II e III, que não é a hipótese dos autos (art. 485, inciso IV CPC).
4. Embora os artigos 9º e 10º do CPC prevejam que as decisões judiciais não podem surpreender a parte que terá que suportar suas consequências, não pode ela socorrer- se deles para procrastinar o andamento processual, sem indicar, de pronto, o endereço correto para o fim de citação dos réus. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJGO; AC 0385911-41.2013.8.09.0157; Vianópolis; Terceira Câmara Cível; Relª Juíza Subst. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade; Julg. 08/10/2021; DJEGO 27/10/2021; Pág. 1620)
(grifei)

Outro não é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ENVIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO PARA O ENDEREÇO INDICADO NA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A doutrina ensina que
a citação constitui pressuposto processual de existência, sendo que a extinção do feito por ausência de pressupostos processuais não demanda a intimação pessoal da requerente para proceder ao saneamento dos vícios, porquanto a regra do artigo 485, §1º do CPC não é aplicável.
2. Ademais, deve ser considerada válida a tentativa de intimação pessoal da apelante, haja vista que a carta com aviso de recebimento foi encaminhada ao endereço mencionado na exordial. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; Apl 0035514-17.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 03/04/2018; DJES 11/04/2018)
(grifei)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DO REQUERIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1)
Cumpriria ao apelante fornecer ao Juízo o endereço do apelado para o devido cumprimento da liminar de busca e apreensão, bem como para que fosse realizado o ato de citação, diante do não cumprimento da referida determinação caracteriza ausência de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2)
A extinção do processo é medida que se impõe, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme disposto no art. 485, inciso, IV, do CPC, fundamento legal que prescinde de intimação pessoal do autor, até porque a extinção não se deu por paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias ou abandono.
(...)
4) Recurso conhecido e improvido.
(TJES; Apl 0011808-05.2013.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 08/10/2018; DJES 18/10/2018)
(grifei)

Assim, não há que se falar na necessidade de intimação pessoal, porquanto o caso em apreço não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Deixo de aplicar o permissivo do § 11, do art. 85, do CPC, uma vez que não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na Instância primeva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o eminente Relator.